Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0704878-59.2022.8.07.0009 EMBARGANTE: D.G.L. EMBARGADO: M.P.D.F.T. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de D.G.L. (ID 57543533), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 4.abril.2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator